Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-68.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000279-68.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: MUNDIAL PNEUS ITABERA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DIAS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE JAGUARARI.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS
(PNEUS)
. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. AUSÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CANHOTOS DE ENTREGA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por empresa contratada para fornecimento de pneus, protetores e câmaras de ar à frota municipal. A pretensão inicial buscava a constituição de título executivo judicial com base em relação contratual e nos documentos que comprovariam o fornecimento dos bens. A sentença reconheceu a suficiência da prova documental e determinou o pagamento do valor indicado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar se a sentença estaria eivada de nulidade por ausência de fundamentação; definir se a ausência de dialeticidade recursal impediria o conhecimento da apelação; analisar se os documentos apresentados pela empresa autora são suficientes para constituir título executivo judicial, mesmo diante da ausência de empenho ou liquidação contábil da despesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é devidamente fundamentada, uma vez que examina os principais pontos controvertidos da demanda, abordando a viabilidade da ação monitória, a suficiência da prova documental e a ausência de impugnação eficaz por parte do Município.

A apelação preenche os requisitos de dialeticidade, pois impugna frontalmente os fundamentos da sentença, ainda que com a repetição de teses apresentadas na fase de defesa, o que não compromete a admissibilidade recursal.

A documentação apresentada pela parte autora — incluindo edital de licitação, ata de habilitação, contrato administrativo, notas fiscais e canhotos de entrega assinados por servidores — é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e o efetivo fornecimento dos bens.

A ausência de empenho, liquidação ou formalização contábil da despesa não impede o reconhecimento do débito quando comprovada a prestação efetiva do serviço ou o fornecimento do bem, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não há elementos nos autos que justifiquem a condenação por litigância de má-fé, inexistindo conduta desleal ou protelatória por parte do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que aprecia de forma clara e direta os fundamentos da controvérsia, ainda que rejeite teses defensivas, atende ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

A impugnação dos fundamentos da sentença, ainda que por meio da repetição de argumentos já apresentados, caracteriza o necessário diálogo recursal, viabilizando o conhecimento da apelação.

É admissível a constituição de título executivo judicial em ação monitória fundada em contrato administrativo, desde que instruída com documentos idôneos que comprovem o vínculo e o adimplemento contratual.

A ausência de empenho, liquidação ou formalização contábil da despesa não afasta o dever de pagamento por parte da Administração Pública, quando demonstrado o efetivo fornecimento dos bens ou serviços, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 489, §1º; 700; 702, §8º; 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0307364-78.2017.8.24.0011, rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 26.03.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 00005147520178172210, rel. Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, j. 22.02.2024; TJ-RS, Apelação nº 5002570-33.2019.8.21.0005, rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 08.08.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5532320-51.2023.8.09.0123, rel. Des. José Carlos Duarte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000279-68.2021.8.05.0139
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
e apelado
MUNDIAL PNEUS ITABERA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria